Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Processo : 0709644-69.2019.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do ven. acórdão (id. 30145530) que negou provimento às apelações de ambas as partes, mantendo a resp. sentença que, acolhendo parcialmente os embargos à execução, declarou a existência de vinculação entre a nota promissória executada e o contrato de fomento mercantil estabelecido entre as partes e, por conseguinte, julgou extinta a ação executiva correlata por ausência de liquidez do título. Entretanto, instada a se manifestar sobre a tempestividade dos embargos de declaração, a embargante comparece aos autos (id. 32618534) informando a desnecessidade de apreciação da peça, a denotar pedido de desistência dos declaratórios, em razão do Recurso Especial manejado no prazo recursal. Assim, com fulcro no art. 998 do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal, no que concerne aos embargos de declaração. Oportunamente, remetam-se os autos à douta Presidência do TJDFT, para análise do Recurso Especial interposto. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator